Tribunal: TJPA
Processo: 0819598-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819598-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO: ROBSON DE SOUZA CRUZ, AUTO SOCORRO PUMA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTAS DE TRÂNSITO. VEÍCULO ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. SUSPENSÃO DE DÉBITOS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES POSTERIORES À ALIENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marabá contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por Robson de Souza Cruz, deferiu liminar para suspender a eficácia dos débitos de trânsito imputados ao autor. A controvérsia originou-se da alegação de que, embora o autor tenha arrematado motocicleta em leilão público, continuou a receber multas relativas ao veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Estabelecer se o antigo proprietário do veículo arrematado em hasta pública pode ser responsabilizado por multas e débitos ocorridos após a alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade por infrações de trânsito posteriores à alienação do veículo deve ser atribuída ao novo proprietário, não ao antigo, ainda que a transferência formal não tenha sido comunicada dentro do prazo legal, se houver prova da tradição e da perda da posse.

4.

A jurisprudência do STJ admite a mitigação do art. 134 do CTB, reconhecendo que o antigo proprietário não responde pelas penalidades se demonstrada a alienação do bem, especialmente em casos de leilão público.

5.

A transferência de bens móveis, como veículos, opera-se pela tradição, conforme art. 1.267 do Código Civil, sendo a posse um dos elementos essenciais à caracterização da propriedade.

6.

A alienação do veículo em hasta pública comprova a perda da propriedade e da posse pelo agravado, afastando sua responsabilidade por débitos ou infrações posteriores.

7.

A decisão agravada limitou-se à suspensão dos débitos em nome do autor, sem imputar responsabilidade ao Município por eventual indenização, estando em consonância com a jurisprudência e não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O antigo proprietário de veículo alienado em leilão público não pode ser responsabilizado por infrações de trânsito e débitos ocorridos após a alienação, mesmo que a transferência não tenha sido formalizada junto ao órgão de trânsito.

2.

A norma do art. 134 do CTB deve ser mitigada quando houver prova inequívoca da tradição e da perda da posse do bem.

3.

A suspensão dos débitos imputados ao ex-proprietário é medida legítima e compatível com o princípio da boa-fé e a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.793.693/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2019, DJe 30.05.2019; TJ-SP, Apelação Cível 0032889-81.2011.8.26.0564, rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 19.02.2021; TRF-4, AC 5012441-52.2019.4.04.7003, rel. Des. Gisele Lemke, j. 06.03.2024; TJ-SP, RN 1001588-45.2019.8.26.0168, rel. Des. Décio Notarangeli, j. 06.08.2020.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da 3
ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
11
a 18 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal interposto pelo
Município de Marabá
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
(Proc. nº
0812532-19.2023.8.14.0028
)

ajuizada por
Robson de Souza Cruz
em desfavor do ora agravante
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que o Réu, a partir de sua intimação, suspensa a eficácia dos débitos imputados ao autor, sob pena de os agentes que descumprirem voluntariamente esta ordem responderem por crime de desobediência, ato de improbidade administrativa e infração disciplinar.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 17442331 - Pág. 1
/13), o patrono do agravante narrou que se trata, na origem, de uma
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
na qual o agravado aduziu que era proprietário
de uma motocicleta Honda/CG 150, placa OTU-1722, e que o referido veículo foi apreendido devido a dívidas inviabilizaram a sua recuperação.

Salientou que o agravado arguiu que a referida motocicleta foi arrematada em um Leilão Público no dia 22/08/2022, entretanto, o recorrido continuou recebendo notificações de multas de trânsito referentes ao veículo, o que motivou o ajuizamento da supramencionada ação, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Sustentou, o patrono do apelante, a ilegitimidade passiva do Município recorrente para compor o polo passivo da ação ajuizada pelo agravado, visto que os autos de infração foram emitidos pelo DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte.

Aduziu a inexistência de nexo de causalidade para que se possa atribuir ao agravante o suposto dano sofrido pelo recorrido.

Arguiu, ainda, que o ônus da prova incumbe ao autor da ação, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao final, pugnou pela concessão da
antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da
decisão agravada.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 17880974 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Município de Marabá interpôs Recurso de Agravo Interno contra a decisão de indeferimento de antecipação de tutela recursal, pugnando, em síntese, pela reforma da referida decisão (Num. 18785378 - Pág. 1/6
)
.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (Num. 23099273 - Pág. 1
).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 26788155 - Pág. 1/5
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
ID 17880974 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal
no presente recurso, o que fez com que o Município de Marabá interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(Num. 18785378 - Pág. 1/6
)
,
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por
Robson de Souza Cruz
em desfavor do Município de Marabá e da empresa Auto Socorro Puma Ltda,
deferiu pedido de liminar, determinando que o ora agravante, a partir de sua intimação, suspensa a eficácia dos débitos imputados ao autor da ação, sob pena de os agentes que descumprirem voluntariamente esta ordem responderem por crime de desobediência, ato de improbidade administrativa e infração disciplinar.

Inicialmente, ressalto que
é cediço que para a Administração Pública, enquanto não for realizada a comunicação prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ou ainda, a expedição do novo certificado de registro, será proprietário do bem, aquele que constar no registro antigo, sendo patente a responsabilidade solidária entre o antigo e o novo proprietário.

Entretanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DIRETA DO VENDEDOR PARA TERCEIROS. SÚMULAS 280/STF E 282/STF. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança ajuizado com o objetivo de "determinar a alteração do comunicado de venda do referido veículo marca VW/Gol 16v 2000/2000, cor branca, gasolina, placa JMV-9631, RENAVAM 735460523, para a compradora Amaro de Lima & Gonçalves Pereira Ltda., de acordo com a legislação vigente à época, qual seja, a já citada Portaria nº 1606/2005". 2. A sentença denegou a segurança, o que foi mantido pelo Tribunal. 3. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 490 e 1.297 do Código Civil, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 4. Não se conhece do Recurso Especial em relação a alegada violação a dispositivo de Portaria do Detran/SP, por não caracterizar afronta à legislação federal apta a atrair a competência do STJ (art. 105, III, "a", da CF/1988). 5. Com relação à alegada violação da legislação estadual, registre-se que a sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário". Nesse sentido: AgRg no Ag 715.367/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 13/3/2006. 6. O STJ tem reafirmado em jurisprudência a força cogente do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe: "No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação", havendo a possibilidade da substituição do comprovante de transferência da propriedade por documento idôneo, na forma regulamentada pelo Contran. A propósito: AgInt no REsp 1.728.465/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2018; AgInt no AREsp 1.128.309/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11/6/2018; REsp 1.717.204/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/5/2018; AgRg no REsp 1.482.835/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/11/2014. 7
. O entendimento pretoriano descrito nos precedentes acima citados no sentido de que o STJ vem realizando a mitigação do disposto no art. 134 do CTB quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência, não se relaciona ao caso concreto, que se busca a permissão da realização da transferência direta da propriedade do veículo automotor do vendedor originário para um terceiro que adquiriu o veículo do primeiro comprador, situação não permitida pela legislação de trânsito.
8. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.793.693/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 30/5/2019)”

Ademais, conforme dispõe o artigo 1.267 do Código Civil, a transferência de bens móveis se dá pela simples tradição do bem ao adquirente e não pelo seu registro no órgão competente.

No presente caso, compulsando a documentação constante no processo em trâmite perante o Juízo
a quo
, constatei que o agravado era proprietário de uma motocicleta
Honda/CG 150, ano 2013/2013, placa OTU-1722, a qual, devido à débitos não pagos, foi apreendida por Órgãos de Trânsito e posteriormente levada a Leilão Público, tendo sido arrematada no dia 22/08/2022.

Outrossim, se o referido veículo do foi alienado em leilão, despojando da propriedade o antigo titular, é claro que o agravado não pode ele ser responsabilizado por débitos e infrações que recaíram sobre o bem ocorridos em data posterior à sua alienação em hasta pública, motivo pelo qual, entendo que a decisão agravada foi corretamente proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – Inocorrência – Prazo para oposição dos embargos à execução fiscal contato a partir da intimação da penhora – Art. 16, III, Lei nº 6.830/80 -
Execução de débitos decorrentes de multas por infrações de trânsito relacionadas a veículo alienado em hasta pública - Veículo apreendido e alienado em hasta pública - Perda da posse sobre o veículo - Inexistência de responsabilidade do antigo proprietário em relação às multas ocorridas após a alienação do veículo em hasta pública - Responsabilidade do condutor e do novo proprietário
– Execução fiscal extinta - Sentença reformada – Recurso provido.
(TJ/SP; Apelação Cível 0032889-81.2011.8.26.0564; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO. PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DOS ENCARGOS E MULTAS DE TRÂNSITO APÓS A APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE DESVINCULAÇÃO DO NOME DO EX-PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE. 1.
Cinge-se o feito a decretar a desvinculação retroativa do bem do nome do antigo proprietário, tendo como decorrência lógica a desvinculação de débitos dive. 2. Se a UNIÃO tem competência para destinar o veículo apreendido sem qualquer gravame, também a tem para promover as transferências necessárias. A responsabilidade não é só de quem recebe o veículo destinado como também de quem promove a destinação. 3. Não se pode exigir do ex-proprietário do veículo que este providencie a transferência de um bem que lhe fora confiscado, cabendo ao Órgão fazendário, no seu interesse - uma vez que o veículo passou a integrar o patrimônio da União -, adotar as medidas administrativas cabíveis, concernentes à regularização do referido bem.
4. A União deveria ter realizado as devidas comunicações ao DETRAN para efeitos de transmissão da propriedade do veículo, contudo, quedou-se inerte, revelando falta de zelo pelas regras administrativas. Logo, A omissão da União está devidamente configurada diante da não realização da comunicação ao DETRAN sobre a ocorrência do perdimento e, posteriormente, a destinação do veículo. 5. Apelação improvida. (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50124415220194047003 PR, Relator.: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 06/03/2024, 12ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – ATO ADMINISTRATIVO – TRÂNSITO – MULTA – VEÍCULO APREENDIDO – PERDIMENTO – ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA – PERDA DA POSSE – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. Pedido de declaração de nulidade de ato administrativo.
Multa por infração de trânsito. Veículo apreendido e objeto de perdimento. Alienação em hasta pública. Perda da posse sobre o veículo. Inexistência de responsabilidade do antigo proprietário em relação às multas ocorridas após a alienação do veículo em hasta pública.
Responsabilidade do condutor e do novo proprietário. Pedido procedente, em parte. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10015884520198260168 SP 1001588-45 .2019.8.26.0168, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 06/08/2020, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/08/2020)”

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
11
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/09/2025